Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728917-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRENNO LOUIDY SILVA AGUIAR REU: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Réu/Executado contra o Autor/Exequente na ação n. 0719845-42.2023.8.07.0020. Alega o Autor desta Rescisória, em suma, que: i) faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois está desempregado e teve seus recursos bloqueados por meio do sistema Sisbajud; ii) a citação que lhe foi endereçada nos autos n. 0719845-42.2023.8.07.0020 é nula, porquanto o aviso de recebimento foi entregue em condomínio no qual não reside há bastante tempo; iii) a citação deve ser anulada, bem como todos os atos processuais subsequentes, notadamente o bloqueio de numerário realizado no cumprimento de sentença, a qual pretende rescindir. Ao final, pleiteia: Ante o exposto, mediante os fundamentos e circunstâncias acima apresentados, requer: a) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil; b) O deferimento da tutela provisória de urgência, para que seja decretada a suspensão de todos os atos do processo 0719845-42.2023.8.07.0020 até a decisão final da presente Ação Rescisória, bem como o desbloqueio de todas as contas bancárias do Autor; c) No mérito, que seja rescindida a sentença proferida nos referidos autos e decretada a nulidade de todos os atos subsequentes, bem como a penhora dos bens; d) A determinação de novo julgamento, a fim de que seja oportunizado a este Autor o exercício do seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. e) A fixação dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da causa. Sem pagamento de custas, porquanto pleiteia os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento da ação n. 0719845-42.2023.8.07.0020 no sítio eletrônico deste TJDFT, verifica-se, pelo teor da sentença, que o Réu, ora Autor da Rescisória, foi declarado revel, bem como foi juntado comprovante de citação em endereço distinto do indicado na ação rescisória como seu domicílio. Com base nisso, o ora Autor alega que a citação e todos os atos processuais subsequentes são nulos nos autos n. 0719845-42.2023.8.07.0020, devendo a sentença ser rescindida, bem como oportunizado o direito ao contraditório na ação de conhecimento. O art. 300 do CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na presente análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que não está fartamente demonstrado o cabimento da ação rescisória. Em primeiro lugar, porque não é suficiente a existência de uma sentença transitada em julgado para o manejo da rescisória, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento elencadas no art. 966 do CPC, o que não foi demonstrado pelo Autor. Em segundo lugar, depreende-se das alegações do Autor que ele tomou conhecimento da ação n. 0719845-42.2023.8.07.0020 após o bloqueio de numerário sofrido em sua conta, que foi determinado no cumprimento de sentença. Diante disso e em consonância com o art. 525, §1o, I, do CPC, cabia à parte alegar em impugnação ao cumprimento de sentença a nulidade da citação, se o processo de conhecimento correu à revelia, caso dos autos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; Logo, a ação rescisória é excepcional, não servindo de sucedâneo recursal ou de outros meios de defesa previstos na legislação. Diante do exposto, INTIME-SE o Autor para se manifestar sobre o cabimento da ação rescisória, sob pena de não conhecimento. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, em que pese o Autor alegar que está desempregado e não declarar imposto de renda, fato é que houve bloqueio em sua conta bancária referente ao débito exequendo na ação n. 0719845-42.2023.8.07.0020, em valor incompatível com a situação de alguém que afirma escassez de recursos (ID 61508571). Assim, INTIME-SE o Autor para juntar outros documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência, tais como rendimentos mensais em eventual atividade informal, extratos de conta corrente e de aplicações financeiras, entre outros. Faculta-se ao Autor o pagamento das custas, nos moldes do art. 968, II, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024 13:26:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador